Tribunal: TJDFT
Processo: 0704945-80.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0704945-80.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: WALTER MOURA ADVOGADOS ASSOCIADOS AGRAVADO: RODRIGO SAMPAIO MOTTA D E C I S Ã O Diante da petição de ID 70278841, HOMOLOGO o pedido de desistência dos embargos de declaração opostos em ID 70191806. Sendo assim, cumpra-se a determinação de suspensão proferida em decisão de ID 70144520. Brasília, DF, 31 de março de 2025 13:54:55. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador